Tribunal: TJDFT
Processo: 0750314-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750314-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: JULIANA NUNES DE OLIVEIRA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A em face da r. decisão (ID 76974725, do feito de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Juliana Nunes de Oliveira Vasconcelos, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio, em até 10 (dez dias), das cirurgias reparadoras decorrentes da bariátrica realizada pela Autora/Agravada. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 21716973). Em consulta ao processo de referência (autos no 0737049-64.2020.8.07.0001) verifico que, em 27/09/2023, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida (ID 173267476 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator